Tribunal: TJES
Processo: 5008630-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008630-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: Maria da Penha Fernandes Narciso
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA.

MANUTENÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR INEXECUÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. OMISSÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU. ARBITRAMENTO DE VALOR MÁXIMO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Diante
do
conjunto de circunstâncias, considerando a plausibilidade dos indícios de vícios na celebração do respectivo instrumento do contrato de empréstimo consignado, apresentam-se irregulares os descontos das parcelas diretamente na folha de pagamento do benefício de pensão recebida pela parte agravada.

2. Em relação ao quantum fixado, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, arbitrado a título de astreintes, apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto

3
.
I
nexistindo finalidade reparatória ou compensatória na imposição judicial das astreintes e não podem estas se transformarem em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial, sob forma de tutela provisória, de cessação de descontos no benefício previdenciário da agravada.

4
.
Agravo de instrumento
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008630-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA FERNANDES NARCISO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO MOREIRA - ES22713-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto p
elo
BANCO BRADESCO S.A.
,

c
ontra
a

decisão

contida
n
o
I
D
Num. 3282144
,
proferida pel
o

dout
o
J
u
iz
da
4
ª
V
ara
Cível d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA,

que
,
nos autos da
“ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e reparação de danos morais e tutela antecipada",
proposta por
MARIA DA PENHA NARCISIO BARBOSA
,

deferiu
“
o pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário da requerente, referentes ao empréstimo consignado nº 816920344, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

E
m suas razões recursais
(I
D. Num. 3282090
)
, o banco agravante p
ontua
, em síntese, que:
(i)
“são diversos réus no polo passivo da demanda, cada qual com seu próprio contrato de empréstimo”
; (ii) não se sabe qual o valor atual dos rendimentos da Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria; (i
ii
)
“durante o curso da presente ação, a Agravada contraiu novos empréstimos consignados”
;
(
i
v)
“se trata de obrigação de fazer descontinuada (cobrança mensal), não se mostrando razoável
e
proporcional que se fixe multa diária para a hipótese, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento, estipulada, preferencialmente, em valor em moeda corrente”
; (v) as astreintes, enquanto meio coercitivo de cumprimento da obrigação, não podem servir como modo de enriquecimento sem causa.”

Com fulcro nessas afirmações,
p
ede

o

banco
agravante
a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
, n
os termos
do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, com o fito de
que sejam
sobrestad
os os efeitos

d
a decisão agravada.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim seja reformada a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela na origem
. Subsidiariamente, requer sejam afastadas ou reduzidas as astreintes fixadas.

Pedido liminar
parcialmente deferido
(ID n. 3866914),
t
ão somente para limitar o valor d
a
s astreintes

ao total de
R$
5
.000,00 (
c
inco
mil reais)
.

Não houve a apresentação de
contrarrazões
pela
parte
agravada.

Pois bem.
Inicialmente
,
o
bserva-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso,
conforme disposto no artigo 1.015
e seguintes do Código de Processo Civil
.

Examinando detidamente o caderno processual, n
o tocante ao contrato de empréstimo
consignado
o
bjeto do litígio
,
j
untado n
o ID Num. 3282152
,
extrai-se que o
valor de R$ 1.672,09
do mútuo bancário deveria ser adimplido
por
MARIA DA PENHA NARCISIO BARBOSA
em
84 parcelas de R$ 39,78, com previsão de quitação
para junho de
2028,
sendo subscrito na cidade de Aracruz/ES pela aposentada (
agravada
) em
0
8.06.2021
.

D
o cotejo dos elementos acima aludidos,
em conjunto com os documentos juntados ao caderno processual,
principalmente em relação à
s
c
aracterísticas
do instrumento contratual, percebe-se q
ue a aposentada, com sessenta e seis anos de idade,
foi a única subscritora do contrato, sem assinatura da parte credora e sem assinatura de testemunhas, ainda que presente espaço para duas aportarem
sue atestado de veracidade do ato
(ID Num. 3282152 - Pág. 2)
.

Além disso,
constata-se que
a agravada
reside na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
tendo o contrato sido assinado no bairro de Fátima, na cidade de Aracruz/ES
.
Da residência da agravada ao local de assinatura do contrato de empréstimo consignado, perfaz-se à distância de 222 km de distância
2
, o que, somado a outros elementos, como, por exemplo, a incomum quantidade de parcelas (84 prestações mensais de R$ 39,78), demonstram indícios de fraude quanto a realização do mútuo
consignado
.

Como j
á salientado
,

o contrato
não f
ora
sequer subscrito por testemunhas,
estando este espaço em branco no d
ocumento
juntado no
ID Num. 3282150
.

R
egistre-se,
a título de esclarecimento,
que o valor total das 84 prestações mensais corresponde a mais que o dobro da quantia emprestada.

Ademais,

à luz do inciso VIII, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor
3
,
e
m sede de razões recusais,
o
agravante
(Banco Bradesco)
não colaciona qualquer prova
complementar
que aponte ter sido
realmente
a agravada a signatária do e
mpréstimo,
tampouco que ela tenha
se empossado ou
utilizado do dinheiro emprestado
.

Além de não fazer prova sobre a veracidade da constituição contratual, o
agravante,
em sede de razões recursais,
expõe
argumentos n
ão atinentes ao caso dos autos quando afirma que
“são diversos réus no polo passivo da demanda, cada qual com seu próprio contrato de empréstimo”.

Diante desse conjunto de circunstâncias
,
considerando a
plausibilidade dos
indícios
de v
ícios

na celebração do respectivo instrumento
do contrato de empréstimo consignado,
apresentam-se

provavelmente
irregulares

os
desconto
s
das parcelas
diretamente na folha de pagamento
d
o benefício de
pensão
r
ecebida pela
agravada
.

N
esse caso, agiu com p
rudência
o Juízo a quo, deferindo a tutela de urgência e suspendendo os descontos em folha
(no valor de
R$ 39,78
)
, seguindo a linha da orientação jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020,
destaquei
)

N
a eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual,
não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação,
principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na folha de pagamento
da agravada
.

N
o que se refere à multa estabelecida pelo J
uízo
a quo
para o caso de não cumprimento da decisão judicial
, verific
a-se
que e
sta

deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta
.

E
m relação ao
q
uantum
fixado
,
o valor de

R$ 500,00 (quinhentos reais) por
d
ia
,
arbitrado a título de astreintes,
apresenta-se
razoável
e
proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.
Nesse sentido:

[...
]
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.

[...
]
(TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021, destaquei)

Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta sem limitação
de valor máximo
, circunstância que indica, a princípio, a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto,
a fim de se evitar o enriquecimento sem causa
.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos de julgado paradigmático:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...
]

A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Assim sendo,

inexistindo
finalidade reparatória ou compensatória
na imposição judicial d
as astreintes e não podendo
estas
se transformar
em instrumento de
enriquecimento
sem causa da parte beneficiária, d
eve
a multa em enfoque
ser

limitada ao valor de R$ 5.000,00 (c
inco
mil reais),
valor este adequado a coibir que o
banco recorrente descumpra a determinação judicial,
sob forma de tutela provisória,
de cessação de descontos no benefício previdenciário d
a
agravad
a
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente para limitar o valor d
a
s astreintes

ao total de
R$
5
.000,00 (
c
inco
mil reais)
.

É como voto.

1

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
- Distância extraída do “Google Maps”, disponível em:
<https://www.google.com.br/maps/dir/Fatima,+Aracruz+-+ES/Zumbi,+Cachoeiro+de+Itapemirim+-+ES/@-20.3713429,-41.2602128,9z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xb7ea7d34e6270f:0xb8e673b8ab70258d!2m2!1d-40.2667303!2d-19.8289744!1m5!1m1!1s0xb95d39926ba813:0xf419c608b03dcff6!2m2!1d-41.1338444!2d-20.8525097>
.

3
- Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator no sentido de dar provimento parcial ao recurso, tão somente para limitar o valor das astreintes ao total de R$5.000,00 (cinco mil reais).